Tribunal: TJSP
Processo: 2307485-41.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Tratando-se de notícia de roubo concretamente preocupante, faz-se concretamente necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado também frisada, em seu favor e quanto ao futuro julgamento do mérito dessas notícias, a assistência da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.